Tribunal: STJ
Processo: 0233217-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014382 - SP (2025/0233217-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: P H F A (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
IMPETRADO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO STF. INTERNAÇÃO
PROVISÓRIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
APONTADA
NECESSIDADE
DE
PROTEÇÃO
DO
MENOR. REITERAÇÃO INFRACIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte, a qual indeferiu liminarmente o
com fundamento no
habeas corpus
enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de
superação da Súmula n. 691 do STF diante de alegada ilegalidade manifesta
na decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF veda, em regra, a impetração de
contra decisão monocrática que indefere liminar em outro
habeas corpus
, salvo em caso de flagrante ilegalidade, nos termos da Súmula
habeas corpus
n. 691 do STF.
4. Deixa de verificar-se manifesta ilegalidade na internação
provisória do adolescente que responde pela prática de atos infracionais,
mostrando-se a medida necessária para a sua proteção e afastamento do
ambiente deletério.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49711478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: ed3ba084-5a61-41e9-ba74-fd9804b305b4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: ed3ba084-5a61-41e9-ba74-fd9804b305b4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014382 - SP (2025/0233217-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: P H F A (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
IMPETRADO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO STF. INTERNAÇÃO
PROVISÓRIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
APONTADA
NECESSIDADE
DE
PROTEÇÃO
DO
MENOR. REITERAÇÃO INFRACIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte, a qual indeferiu liminarmente o
com fundamento no
habeas corpus
enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de
superação da Súmula n. 691 do STF diante de alegada ilegalidade manifesta
na decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF veda, em regra, a impetração de
contra decisão monocrática que indefere liminar em outro
habeas corpus
, salvo em caso de flagrante ilegalidade, nos termos da Súmula
habeas corpus
n. 691 do STF.
4. Deixa de verificar-se manifesta ilegalidade na internação
provisória do adolescente que responde pela prática de atos infracionais,
mostrando-se a medida necessária para a sua proteção e afastamento do
ambiente deletério.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49714005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:48
Código de Controle do Documento: 082ad17f-115e-46ab-a1a6-b91ccc1a1abd

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por P. H. F. A. contra decisão da
Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o
, ocasião em que se fez aplicar
writ
a Súmula n. 691 do STF.
O agravante busca a reconsideração do entendimento com a superação do
óbice deduzido, para que seja concedida a liminar de modo a afastar a internação
provisória do adolescente.
Afirma que a Súmula n. 691 do STF deve ser superada, pois se está diante de
situação excepcional, visto que a pretensão da defesa reveste-se de plausibilidade,
porquanto (fl. 311) "o adolescente foi internado provisoriamente no processo relativo aos
atos infracionais MENOS GRAVES (ameaça e lesão corporal). Aproximando-se o
término do prazo de 45 dias, foi proferida sentença aplicando medida em meio aberto,
mas MANTEVE-SE a internação sob o fundamento de outro processo. Por fim, iniciou-
se nova contagem de prazo, como se o adolescente não estivesse já privado de sua
liberdade, não se tratando de nova internação em virtude de fato novo, mas de fato
pretérito. "
Requer a reconsideração da decisão ou o conhecimento e provimento do
recurso.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, busca a defesa a reforma da decisão que indeferiu
liminarmente o
, com o intuito de que seja determinada a concessão de liminar
writ
objetivando a desinternação do agravante.
A teor do disposto no enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, é inadmissível a utilização de
contra decisão que indeferiu a
habeas corpus
liminar em
impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de
writ
instância.
Documento eletrônico VDA49714005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:48
Código de Controle do Documento: 082ad17f-115e-46ab-a1a6-b91ccc1a1abd

A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos
excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de
fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado, situação inexistente no
caso.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu a liminar no HC n.
2187142-45.2025.8.26.0000, com os seguintes fundamentos (fls. 15-22, destaquei):
A liminar não comportaria deferimento.
Assim, no que pese o argumento, o remédio heroico, nesta sede, se mostraria medida de
caráter excepcional, cabível se houvesse constrangimento ilegal manifesto, demonstrado de
plano, no breve exame da inicial e dos elementos de convicção.
Nesse passo, preconizaria o art. 108, par. único, do Estatuto da Criança e do Adolescente
que a internação antes da sentença “deverá ser fundamentada e basear-se em indícios
suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida”.
Veja-se que na r. sentença de fls. 93/94 dos autos de origem, ao adolescente P. H. F. A.,
fora reconhecida a prática dos atos infracionais equiparados aos crimes previstos no art.
129, “caput”, e art. 147, “caput”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, sendo-lhe
imposta a medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo de 06 (seis) meses.
Ainda, na mesma oportunidade, o d. Juízo decretara sua internação provisória, por conta da
representação objeto do Proc. no. 1503616-22.2025.8.26.0554, com audiência designada
para o dia
.
14/07/2025
Com efeito, não haveria ilegalidade ou abuso de poder em decisão que decreta a
internação provisória com amparo nos indícios suficientes de autoria e materialidade,
conforme documentos dos autos referidos (Proc. no. 1503616-22.2025.8.26.0554), além da
necessidade revelada, de proteção imediata, e afastamento do ambiente deletério.
Verifica-se que a decisão combatida fora suficientemente fundamentada na audiência
realizada nos autos de origem (conf. certidão de fls. 110/111), consentânea ao quadro fático
apresentado e bem elucidara a necessidade imperiosa da internação provisória, consoante
previsão do par. único, do art. 108, do E. C. A., e que não deixaria dúvidas quanto ao
aspecto protetivo dessa intervenção imediata.
No que pese a alegação formulada pela Defesa, de que "não existe decisão judicial de
internação nos autos do processo no. 1503616-22.2025.8.26.0554", a certidão cartorária de
fls. 110 faria referência expressa a uma sentença proferida nos autos no. 1501075-
78.2025.8.26.0554, e que decretara a internação.
Portanto, haveria ato judicial expresso e válido, que pode ser objeto de controle
jurisdicional, mesmo que tenha sido registrado por certidão; a internação provisória estaria
assim, formalmente decretada numa decisão judicial fundamentada, com referência direta ao
processo onde proferida; sem se tratar do que chamaria de “vácuo decisório”, mas do
encaminhamento processual aplicável nas hipóteses de multiplicidade de envolvimentos do
adolescente.
Documento eletrônico VDA49714005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:48
Código de Controle do Documento: 082ad17f-115e-46ab-a1a6-b91ccc1a1abd

Além disso, a alegação de que haveria dupla internação provisória indevida não se
sustentaria, pois, a d. juíza, ao decretar nova internação no segundo processo, o fizera com
observância da gravidade concreta do ato infracional, no momento oportuno, atendendo os
primados do devido procedimento legal.
Sobre o argumento de que a liberdade assistida faria pressupor cumprimento no meio
aberto, força convir o reconhecimento de que a internação provisória decretada não
decorreria da condenação pelo ato infracional julgado, mas resultaria de circunstância
diversa (Proc. no. 1503616-22.2025.8.26.0554), em que o adolescente figuraria como
representado pela prática de ato infracional grave, onde haveria audiência de apresentação
designada para
.
14/07/2025
Logo, a internação provisória não se confundira com o conteúdo da sentença proferida
nos autos principais e estaria vinculada à necessidade de garantir a ordem pública e a
aplicação da lei no outro feito. Por sua vez, a pretendida permanência da internação após
medida em meio aberto, subverteria a lógica do sistema, pressupondo uma interpretação
restritiva da norma. Até porque o sistema socioeducativo admitiria a coexistência da medida
de internação provisória por atos infracionais distintos, desde que fundada nas hipóteses do
art. 122 do ECA.
A existência de outro procedimento em curso, somada à recente procedência da
representação por atos infracionais violentos (lesão corporal e ameaça), indicariam padrão
de conduta reiterada e justificariam a internação provisória fundada no fato do segundo
processo, inclusive para evitar a dispersão e comprometimento da efetividade jurisdicional.
Nem se diga, que não se mostraria oportuna uma internação decretada no outro processo,
possa ter seus efeitos diligenciados no segundo processo, pois, o Juízo da Infância e
Juventude se mostraria uno e competente para avaliar, de forma global, a situação do
adolescente.
Ademais, a permanência do cumprimento de um decreto de internação no presente feito,
teria respaldo na decisão judicial proferida anteriormente, e não expressaria
constrangimento ilegal. Sobretudo porque: haveria uma representação pendente de
julgamento no segundo feito; e a audiência estaria para ser realizada em data próxima;
enquanto a conduta do menor revelaria risco social e reiteração delitiva.
Para mais, o argumento de que o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da internação
provisória foi desrespeitado careceria de base, porque o art. 45, §1o, da Lei no. 12.594/12
(Lei do SINASE), invocado pela impetrante, trata da aplicação de medida socioeducativa
definitiva, e não da internação provisória, de modo que seria inaplicável à hipótese.
Registre-se que a internação provisória atende ao princípio da proteção integral,
afastando o jovem do ambiente degradante que o levou à prática ilícita, para o início
imediato de sua reestruturação, beneficiando-o com medidas pedagógicas ou terapêuticas
necessárias à sua reeducação.
Por sua vez, o art. 174 do E. C. A., autorizaria a restrição da liberdade, antes da sentença,
quando, “pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente
permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem
pública”.
A custódia cautelar do paciente estaria assim, justificada, pois o ato infracional análogo
ao crime homicídio tentado, revelaria considerável gravidade, violaria bens jurídicos
Documento eletrônico VDA49714005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:48
Código de Controle do Documento: 082ad17f-115e-46ab-a1a6-b91ccc1a1abd

considerados fundamentais pelo legislador; situação ensejadora de maior cautela quanto à
necessidade do menor ser orientado no convívio social.
[...]
Cumpriria salientar não se tratar de medida socioeducativa, mas de custódia cautelar
prevista no art. 108 do ECA que visaria, neste momento, resguardar o adolescente do meio
em que, supostamente, encontrava-se, e, nesses termos, a necessidade imperiosa da
decretação da internação provisória não se vincularia aos casos previstas nos incisos I, II e
III do art. 122 do ECA, que são hipóteses para a aplicação de medida socioeducativa
extrema (internação), as quais pressupõem juízo exauriente de cognição da autoridade
julgadora.
Valeria destacar, que nessa fase sumária de conhecimento, não se exigiria a análise
detalhada das provas nem do histórico pessoal do paciente, que serão oportunamente
verificados com a instrução do feito. Enquanto o objetivo da internação provisória seria
predominantemente, assegurar a segurança pessoal do adolescente e/ou a manutenção da
garantia da ordem pública, incompatível, pois, com o pedido para que o paciente esteja livre
durante o procedimento de apuração do ato infracional.
Destarte, preenchidos os requisitos previstos no par. único do art. 108 e no art. 174,
ambos da Lei no. 8.069/90, não se verificaria ilegalidade na decisão que decretara a
internação provisória do adolescente, devendo a magistrada observar o prazo constante no
.
art. 108, caput, do ECA

A pretensão de concessão de liminar de modo a determinar a liberdade do
agravante é questão passível de indeferimento do pedido liminar, por demandar análise
do próprio mérito da impetração, sobretudo no caso, em que afirmado pela Presidência
desta Corte a inexistência de constrangimento ilegal sofrido pelo agravante.
Nesse sentido, menciono:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA
DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691
DO STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. RISCO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível
habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser
que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
2. In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação
do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões
de origem não se revelam teratológicas.
3. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a
alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do
Documento eletrônico VDA49714005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:48
Código de Controle do Documento: 082ad17f-115e-46ab-a1a6-b91ccc1a1abd

enunciado sumular. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a fundamentação da
segregação cautelar, tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime
tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 600 gramas de maconha, 3 gramas de
crack e 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 65), além do risco de reiteração delitiva pelo
paciente em razão de ser reincidente e possuir antecedentes criminais (e-STJ fl. 65).
Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado no 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 968.684/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
10/3/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente
do Tribunal Superior que indeferiu liminarmente o habeas corpus, com fundamento na
Súmula 691 do STF.
2. A decisão de origem indeferiu o pedido liminar por não verificar, em um primeiro
exame, o alegado constrangimento ilegal que justificasse a antecipação do mérito,
considerando a gravidade dos fatos e a quantidade de droga apreendida.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante
ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar em habeas corpus, justificando a prisão
preventiva da agravante com base na gravidade dos fatos e na quantidade de droga
apreendida.
III. Razões de decidir4. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de ser
incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade.
5. A custódia cautelar está motivada na gravidade dos fatos pelos quais a agravante foi
condenada, dada a enorme quantidade de droga apreendida, não se verificando flagrante
ilegalidade que justifique o processamento da ordem.
IV. Dispositivo e tese6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar,
.
salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade"
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33; Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691.
(AgRg no HC n. 966.133/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
7/3/2025

Tendo em vista o exposto na decisão agravada, deixa de se verificar manifesta
situação apta a autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49714005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:48
Código de Controle do Documento: 082ad17f-115e-46ab-a1a6-b91ccc1a1abd

É o voto.
Documento eletrônico VDA49714005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:48
Código de Controle do Documento: 082ad17f-115e-46ab-a1a6-b91ccc1a1abd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0233217-8
HC 1.014.382 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15010755820258260540 15036162220258260554 21871424520258260000
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: P H F A (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Lesões Corporais -
Leve
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: P H F A (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551089164=04;0@
2025/0233217-8 - HC 1014382 Petição : 2025/0060744-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:10:20
Código de Controle do Documento: 459DE765-2F59-44F7-BCAF-1947110D1FC9